Tribunal: TJDFT
Processo: 0728511-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728511-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONIVALDO COUTO GUIMARAES AGRAVADO: BANCO HONDA S/A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RONIVALDO COUTO GUIMARÃES, com pedido liminar, contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, proferida em ação de conhecimento proposta em desfavor de BANCO HONDA S/A. O agravante requer a desistência do recurso. Pede que as futuras publicações e intimações sejam realizadas apenas em nome do Dr. Josserrand Massimo Volpon, OAB/DF 34.281(ID 39212490). HOMOLOGO a desistência do recurso, nos termos do caput do artigo 998 do Código de Processo Civil – CPC. À Secretaria para providenciar que as publicações e intimações sejam feitas apenas em nome do advogado Josserrand Massimo Volpon, OAB/DF 34.281. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator